Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1002773-86.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO VITOR PELECER DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado defensor público Mauro Cezar Duarte Filho, em favor de João Vitor Pelecer da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de março de 2020 cuja prisão foi convertida em preventiva um dia depois, por força de decisão prolatada no feito n. 0008232-91.2020.811.0042 (código 618323) em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II , do Código Penal).
Registra, o impetrante, que o paciente logo em seguida foi denunciado aos delitos do art. 157, § 2o, II c/c § 2o -A, I do Código Penal, c/c artigo 1o, II, “b” da Lei n. 8.072/90 e 244 -B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c artigo 1o, II, “b” da Lei n 8.072/90, em concurso formal.
Afirma, outrossim, que: “Em 29 de setembro de 2020 a Defensoria apresentou resposta à acusação, sendo que na mesma oportunidade também foi requerida a revogação da prisão preventiva. No dia 30 de setembro de 2020 o Ministério Público manifestou -se contrário ao pedido formulado. Essa foi a última movimentação do processo. Como os autos ainda estão sob movimentação virtual (sem migração para o sistema PJE), por intermédio do sistema Apolo Eletrônico constata -se que o último encaminhamento realizado foi justamente a devolução da carga pelo MP à secretaria da Terceira Vara Criminal – os autos físicos estão no escaninho denominado “VINDOS MP”.”
Salienta, também, que o processo em debate está há 142 dias parado, sem qualquer motivo idôneo, tendo em vista que não existe qualquer complexidade no feito e não há qualquer diligência pendente. Além disso, destaca que até a presente data, o magistrado não decidiu o pedido de revogação da prisão feito pela Defensoria, tampouco marcou data para a audiência de instrução e julgamento.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além disso, não se pode olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal na apuração dos fatos.
Ademais, não se pode falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois não ficou demonstrado de plano que a ação penal a que responde tramita de forma irregular, com qualquer desídia dos entes estatais.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator